Tribunal: TJDFT
Processo: 0042579-57.2001.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042579-57.2001.8.07.0001 RECORRENTE: SIRLEI BARROS ROCHA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Terceiro interessado. Legitimidade para recorrer. Ausente comprovação do interesse jurídico. Reivindicatória. Ausente comprovação da propriedade. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, asseverando a ausência de fundamentação no acórdão; b) artigo 1.245, caput e § 1o, do Código Civil, requerendo o reconhecimento do Espólio de Sebastião de Sousa e Silva como proprietário do imóvel em questão. Afirma que a matrícula do imóvel de no 12.980 não foi cancelada, permanecendo apenas bloqueada, por força de decisão de suspensão dos efeitos da decisão de cancelamento da referida matrícula, proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1041925- 90.2020.4.01.0000. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo. Pede o sobrestamento do feito até que seja julgada a ação no 1060411-11.2020.4.01.3400 da Justiça Federal - 17a Vara Federal Cível da SJDF (ID 62982238). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (TJMG). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, porque, conforme o STJ, “sobre a alegada violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015, por suposta ausência de fundamentação do acórdão recorrido, verifica-se não assistir razão a recorrente. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese” (AgInt no REsp n. 2.138.829/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 1.245, caput e § 1o, do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp n. 2.115.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024). Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento do feito até que seja julgada a ação no 1060411-11.2020.4.01.3400 da Justiça Federal (17a Vara Federal Cível da SJDF), trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020